Tribunal: TJDFT
Processo: 0726966-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA INGRESSO NO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU ENTIDADE DELEGATÁRIA DE ATRIBUIÇÕES DE PODER PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. No mandado de segurança, o polo passivo é integrado pela pessoa jurídica de direito público ou entidade delegatária de atribuições de poder público.
2. No caso, a Comissão de Concurso do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro delegou para o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE a atribuição para a elaboração, correção e aplicação das provas e das fases referentes ao concurso público para provimento do cargo de Analista Judiciário. Verifica-se que também foi delegada ao CEBRASPE a atribuição de analisar os recursos dos candidatos referentes a todas as fases do certame. 2.1. Por essa razão, a entidade privada está no exercício de atividade pública, sendo possível, em tese, questionar o ato do apelado por meio de mandado de segurança, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. 2.2. Ocorre que os poderes delegados à autoridade impetrada foram atribuídos pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Assim, a parte passiva do mandado de segurança será a pessoa jurídica de direito público que é integrada pela entidade que delegou ao CEBRASPE as atribuições referentes ao concurso público. Nesse sentido, deve-se destacar as lições de Diogo de Figueiredo Moreira Neto: “É a pessoa jurídica de direito público ou a entidade delegatária de atribuições de Poder Público que deverá suportar os efeitos da eventual concessão da segurança. Esses efeitos da concessão do remédio, que poderão ser patrimoniais ou não, deverão repercutir diretamente sobre essas entidades, públicas ou privadas. Daí por que o art. 6o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, preceitua que o impetrante deverá indicar, na sua petição inicial, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. O coator, que pode ser uma autoridade ou um particular no exercício de atribuições do Poder Público, não é a parte passiva da ação, mas o seu agente, o responsável pela prática do ato ilegal ou com abuso de poder, contra o qual se impetra a ação, para que, conforme o caso emende o seu ato ou o justifique, nas informações que deverá prestar pessoalmente ao Poder Judiciário” (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 764.). 2.3. No caso de delegação atribuída por órgão de ente federativo diverso, a competência para análise de mandado de segurança é da respectiva Justiça Estadual (Acórdão no 1084893, 20170110094862APO, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 2/4/2018, p. 246-257).
3. A respeito da competência para processamento e julgamento do mandado de segurança, deve-se anotar que os atos de autoridade são praticados em três esferas públicas apenas: federal, estadual e distrital e municipal. É importante perceber que para todas as três esferas de poder público existem comandos expressos de competência nas leis de organização judiciária dos tribunais dos estados e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como na Constituição Federal, para os casos de impetração de mandado de segurança. Atente-se, com efeito, às lições do saudoso Hely Lopes Meirelles a esse respeito: “Nas comarcas onde haja Varas privativas das Fazendas Públicas o juízo competente para mandado de segurança será sempre o dessas varas, conforme o ato impugnado provenha de autoridade federal, estadual ou municipal, ou de seus delegados, por outorga legal, concessão ou permissão administrativa. O que não se concebe é que, havendo juízos especializados, possam as Varas Cíveis comuns conhecer e decidir mandados de segurança contra atos de autoridade delegada do Poder Público, visto que a competência dos juízes cíveis é unicamente para solucionar questões de direito privado, entre particulares, e não de Direito Público, entre os administradores e a Administração”. (In Mandado de Segurança, RT, 12 ed., p. 43.). Assim, a atribuição de competência para uma Vara Cível, no presente caso, não pode ser logicamente concebida, pois, ou o ato praticado é tipicamente de império, nos termos do art. 1o, § 1o, da LMS e a competência é definida pelo art. 26, inc. III, de nossa Lei de Organização Judiciária, ou simplesmente não é o caso de impetração do mandamus.
4. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência absoluta suscitada de ofício. Sentença desconstituída.